Tribunal: TJDFT
Processo: 0011069-11.2010.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0011069-11.2010.8.07.0001 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: EMA EMPRESA DE MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA. REPRESENTANTE: JOSE DOMINGOS SOUZA FERREIRA DECISÃO Esta Presidência (ID 13015679) indeferiu o processamento dos recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores O STJ negou provimento ao recurso. O STF determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 636562 (Tema 390), afetado para a uniformização do entendimento acerca da “reserva de lei complementar para tratar da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034